Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por DAIAMISON WOLFF DE BRITTO (agravante/executado) em face da decisão (ID 241447267, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0724564-61.2022.8.07.0001, proposta por BANCO BRADESCO S/A (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo deferiu a impugnação à penhora, relativa à constrição do veículo Volkswagen Jetta 2.0 T, placa JKN2199, ano 2013. Em suas razões recursais (ID 74508217), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que a constrição judicial recai sobre bem que é indispensável à atividade profissional do agravante, de modo que sua expropriação configura risco de concreto prejuízo irreversível, não apenas patrimonial, mas também funcional, comprometendo diretamente sua capacidade de sustento. Alega que o deferimento do efeito suspensivo não acarreta qualquer prejuízo imediato ao exequente, limitando-se a manter o estado atual da constrição até que o mérito recursal seja apreciado, assegurando, com isso, a preservação do equilíbrio processual, o respeito à ampla defesa e à dignidade profissional do executado. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja retirada a penhora sobre o bem constrito. Preparo (ID 74508983). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo deferiu a impugnação à penhora, relativa à constrição do veículo Volkswagen Jetta 2.0 T, placa JKN2199, ano 2013. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que o agravante/executado não demonstrou de forma inequívoca, que o veículo constrito é de fato indispensável à sua atividade laboral. No entanto, todas as questões trazidas poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator